Tribunal: STF
Processo: ARE 1364132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ICMS-DIFAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” 2. De acordo com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente aos integrantes da carreira de auditoria tributária o exercício das funções de fiscalização, lançamento e arrecadação dos tributos. 3. O Decreto nº 18.955/1997, que instituiu o regulamento do ICMS no Distrito Federal, estabelece que a fiscalização do tributo será exercida privativamente por servidor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda. Já a análise de eventual compensação e/ou restituição de tributos constitui atividade própria de órgão interno da Subsecretaria da Receita, conforme disposto no artigo 55 do regimento interno da Secretaria de Estado de Fazenda, atual Secretaria de Estado de Economia do DF (Decreto nº 35.565/2014). 4. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não detém pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca a declaração de inexigibilidade de tributo e eventual compensação ou restituição de tributo cobrado indevidamente. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, sustenta a violação dos arts. 5º, caput, LXIX, XXXV, 150, I, 146, III, alínea “a”, e 155, §2º, XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da CF/88 da Constituição Federal.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    No mais, verifico que a Corte de origem não adentrou no mérito da causa. Analisando os fatos e as provas juntadas aos autos bem como interpretando a legislação ordinária, assentou não ter o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal “pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca a declaração de inexigibilidade de tributo e eventual compensação ou restituição de tributo cobrado indevidamente”. Colhe-se os fundamentos:



    “ Com efeito, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente aos integrantes da carreira de auditoria tributária o exercício das funções de fiscalização, lançamento e arrecadação dos tributos:



    (...)



    Por sua vez, o Decreto nº 18.955/1997, que instituiu o regulamento do ICMS no Distrito Federal, estabelece que a fiscalização do tributo será exercida privativamente por servidor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda:



    (...)



    Já a análise de eventual compensação e/ou restituição de tributos constitui atividade própria de órgão interno da Subsecretaria da Receita, conforme disposto no regimento interno da Secretaria de Estado de Fazenda, atual Secretaria de Estado de Economia do DF (Decreto nº 35.565/2014):



    (...)



    E ainda, de acordo com a Lei Complementar Distrital nº 004/1994, que instituiu o Código Tributário do Distrito Federal, em seu artigo 38-A, compete à Subsecretaria da Receita a inscrição, cobrança e gestão da dívida ativa tributária do Distrito Federal:



    (...)



    Como se pode observar, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não detém pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca a declaração de inexigibilidade de tributo e eventual compensação ou restituição de tributo cobrado indevidamente.



    (...).”



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09) e do conjunto fático probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.089.464/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/19). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente